Tribunal: TJDFT
Processo: 0710941-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0710941-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS FERNANDES MENDONCA AGRAVADO: P &amp; V INDUSTRIA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, SILVIO LUCIO DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MATHEUS FERNANDES MENDONÇA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 10a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0751010-33.2024.8.07.0001 ajuizado por P &amp; V INDÚSTRIA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA – EPP, determinou o pagamento da multa e honorários advocatícios, nos seguintes termos (ID 225061889 e ID 228362701 do processo originário): “ID 225061889 Em 10/12/2024, a parte executada informou que as 418 placas fotovoltaicas e os 02 inversores estariam disponíveis para retirada, na Ponte Alta do Gama/DF, mediante agendamento prévio com antecedência de 05 (cinco) dias (ID 221613717). Posteriormente, a parte depositou o valor dos honorários sucumbenciais que entendia devido (IDs 223389684 e 223389685). A parte exequente alegou que os honorários foram pagos com atraso, devendo incidir a multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito. Além disso, requereu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, uma vez que os bens apresentados não condizem com as notas fiscais anexadas a inicial do processo originário. É o relatório. Decido. I - Do valor dos honorários advocatícios No caso em análise, a decisão que recebeu o pedido de cumprimento provisório de sentença foi embargada. Os embargos de declaração foram acolhidos e a decisão foi publicada em 03/12/2024. Assim, a parte executada tinha até o dia 23/01/2025 para realizar o pagamento voluntário dos honorários, sem incidência de multa e de honorários, conforme art. 523, caput, do CPC. Compulsando o processo, o pagamento foi realizado em 22/01/2025 (IDs 223389684 e 223389685). Logo, não é devida nem a multa e nem os honorários previstos no art. 523, § 1°, do CPC. Tendo em vista que a parte exequente apresentou caução suficiente e idônea, o valor poderá ser levantado pelo exequente. II - Da obrigação de entrega Quanto à obrigação de entregar coisa, o art. 538 do CPC estabelece que não cumprida a obrigação no prazo estabelecido, será expedido mandado de busca e apreensão ou de imissão na posse. No caso em apreço, a parte executada informou que os bens estariam disponíveis para retirada, mediante agendamento prévio com antecedência de 05 (cinco) dias. Neste sentido, deverá ser expedido mandado de verificação e entrega. O representante legal do exequente deverá acompanhar a diligência para verificar se os bens colocados à disposição pelo executado correspondem àqueles que foram adquiridos. Caso seja certificado que não se trata dos mesmos bens, será analisado o pedido de conversão em perdas e danos. Ante o exposto, expeça-se o alvará de levantamento em favor da parte exequente, conforme dados constantes da certidão de ID 224435225, assim como expeça-se o mandado de verificação e entrega com os telefones do representante legal do exequente e de seu patrono de forma a viabilizar que o(a) oficial(a) de justiça entre em contato com os credores para acompanharem a diligência. Para tanto, a parte exequente deverá recolher custas intermediárias para cumprimento da diligência e informar os dados para contato das pessoas que vão acompanhar a diligência. Intimem-se. ID 228362701 Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente em que alega erro material na decisão de ID 225061889 ao interpretar extensivamente o art. 1.026 do CPC, pois entendeu por tempestivo e espontâneo o pagamento realizado pelo executado em 22/01/2025. Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração opostos em razão de erro material com a consequente intimação do executado para proceder à complementação do valor devido. A parte embargada afirma que não está configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, que inexiste qualquer irregularidade na contagem do prazo e que o embargante abusa do direito de recorrer com propósito manifestamente protelatório, devendo ser aplicada multa prevista no art. 80, incisos II e III, do CPC. É o breve relatório. Decido. Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. As alegações de contradição e obscuridade devem ser analisadas sob a ótica interna da decisão embargada, a fim de que seja corrigida eventual incompatibilidade entre a fundamentação e as conclusões expostas pelo julgador. A omissão, por seu turno, refere-se à ausência de manifestação do juiz sobre questão suscitada pela parte e que guarde relevância com o objeto em litígio. No caso em análise, assiste razão ao exequente, uma vez que os embargos de declaração interrompem apenas o prazo para interposição de recurso e os efeitos da decisão embargada continuam vigentes. Neste sentido, a decisão de ID 218446726, que recebeu o cumprimento de sentença, foi publicada em 26/11/2024. Houve a oposição dos embargos de declaração, entretanto, tendo em vista que aqueles apenas interrompem o prazo para interposição de agravo de instrumento e não o prazo para pagamento voluntário, este para que fosse tempestivo e não houvesse incidência da multa e dos honorários deveria ter sido realizado até 17/12/2024. Considerando que o pagamento foi realizado em 22/01/2025 (IDs 223389684 e 223389685), o valor deve ser atualizado até esta data, com a incidência da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1°, do CPC. Ante o exposto, conheço e dou provimento aos embargos de declaração para retificar o erro material apontado e, em consequência, determinar a atualização do valor devido até 22/01/2025, acrescido de multa de dez por cento e de honorários de advogado de dez por cento. Intime-se a parte executada para que complemente os valores devidos, conforme planilha apresentada pelo exequente (ID 224435226), no prazo de 5 (cinco) dias. Expeça-se o mandado de verificação e entrega com os telefones do representante legal do exequente e de seu patrono de forma a viabilizar que o(a) oficial(a) de justiça entre em contato com os credores para acompanharem a diligência, observando-se dados apresentados na petição de ID 226794449. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 70047563), informa que foi ajuizado cumprimento provisório de sentença para obrigar o agravante a proceder à entrega de dois geradores fotovoltaicos e 418 placas solares. Menciona que o pedido alternativo foi para converter a obrigação em perdas e danos, no valor de R$ 492.960,68, além de honorários advocatícios no importe de R$ 62.192,78. Informa que depositou, em 23/01/2025, a quantia referente aos honorários advocatícios. Aduz que incialmente o juízo reconheceu o pagamento, contudo, posteriormente entendeu que o pagamento não foi realizado no prazo para pagamento voluntário, sendo devidos os honorários e a multa previstos no art. 523, caput, do CPC. Defende que foram interpostos embargos de declaração impugnando a decisão que recebeu o cumprimento de sentença, os quais têm o condão de suspender a decisão embargada até que seja decidida. Verbera que o pagamento dos honorários foi realizado dentro do prazo para a quitação voluntária, considerando que houve a interposição de embargos de declaração. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula seja reconhecido o pagamento tempestivo dos honorários advocatícios. O preparo foi recolhido. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A credora ajuizou pedido de cumprimento de sentença (ID 218387731). A decisão de ID 218446726 recebeu o pedido de cumprimento de sentença e determinou a intimação do devedor para entregar os bens, bem como para pagar voluntariamente os honorários advocatícios sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do art. 523, § 1o, do CPC. O devedor foi intimado para efetuar o pagamento voluntário em 26/11/2024, conforme consulta ao sistema do PJE, sendo que o prazo final de 15 dias para pagamento voluntário seria 17/12/2024. Os honorários advocatícios foram pagos em 22/01/2025, conforme documento de ID 223389685, na origem. Todavia, o agravante entende que os embargos de declaração contra a decisão que recebeu o cumprimento de sentença acarreta automaticamente a suspensão da decisão que determinou o pagamento voluntário. Entende, assim, que houve a dilação do prazo para o pagamento voluntário, que se iniciou com a publicação da decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração. Menciona que, considerando a data da publicação dos embargos de declaração, o pagamento dos honorários advocatícios foi realizado tempestivamente, ou seja, no prazo de 15 dias para pagamento voluntário. De fato, a questão controvertida cinge-se a verificar se os embargos de declaração interpostos pelo devedor suspendem a decisão que determinou o pagamento voluntário. Em que pesem os argumentos do agravante/devedor, verifico, em juízo superficial, que os embargos de declaração não têm efeito suspensivo automático, desse modo, não impedem que a decisão prolatada produza os seus regulares efeitos, mas, tão somente, interrompem o prazo para a interposição de recurso. Além disso, caso a parte entenda que deve ser suspensa a eficácia da decisão, deverá postular expressamente a concessão de efeito suspensivo aos embargos, conforme prevê o art. 1.026, § 1o, do CPC, a seguir transcrito: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Tal questão jurídica já foi objeto de decisão do Superior Tribunal de Justiça, o qual entende que os embargos de declaração não têm efeito suspensivo, logo, a decisão prolatada continua a produzir os seus regulares efeitos. Além disso, competia ao devedor, ao interpor o recurso, requerer a concessão de efeito suspensivo. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE CONHECIMENTO . CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC . OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO INDICAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA . IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE. SÚMULAS NoS 283 E 284, AMBAS DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO . EXCEPCIONALIDADE. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. REITERAÇÃO . REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO . 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art . 1.022 do NCPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 3. É inviável o recurso especial que deixa de impugnar fundamento suficiente do acórdão recorrido, atrelando suas razões a violação de lei federal ou dissídio pretoriano, por se tratar de recurso de fundamentação vinculada, sob pena de incidência das Súmulas nos 283 e 284, ambas do STF . 4. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, podendo ser conferido de forma excepcional, ante a necessária demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, caso relevante a fundamentação, exista risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do § 1o do art. 1.026 do NCPC . Precedentes. 5. O acórdão vergastado assentou que a oposição dos segundos embargos de declaração, reprisando argumentação dos primeiros, evidenciava o caráter protelatório do recurso integrativo. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula no 7 do STJ . 6. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1842550 DF 2019/0303642-2, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 10/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2020) AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA . CONTESTAÇÃO. PRAZO. INÍCIO. CIÊNCIA DO RÉU SOBRE RECEBIMENTO DOS AUTOS EM JUÍZO COMPETENTE . PRECEDENTE. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7/STJ . DESPACHO QUE ABRE PRAZO PARA REQUERIMENTOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRETENSÃO DE NOVA INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO . ART. 1.026 DO CPC. PRECEDENTES . 1. O acórdão recorrido se alinha com o posicionamento desta Corte Superior, no sentido de que o prazo para a contestação se inicia com a ciência do réu a respeito do recebimento dos autos pelo juízo declarado competente. Precedente. 2 . A análise a respeito da necessidade de dilação probatória é de soberania das instâncias de origem, cuja revisão, em regra, importa reexame de matéria fática, vedado nos termos do verbete no 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 3. Nos termos do art . 1.026 do Código de Processo Civil e da jurisprudência desta Corte Superior, os embargos de declaração, embora interrompam o prazo para a interposição de outros recursos, não possuem efeito suspensivo. Precedentes. 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1400122 SP 2018/0302939-8, Data de Julgamento: 14/11/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022). ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL DESERTO. DESPACHO PRESIDENCIAL QUE DETERMINA A JUNTADA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO EM DOBRO DO PREPARO (ART . 1.007, § 4o, DO CPC/2015). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE NÃO SUSPENDEM A EFICÁCIA DA DETERMINAÇÃO DA PRESIDÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART . 1.026, CAPUT, DO CPC/2015. RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS EM DOBRO. DESERÇÃO CONFIRMADA . 1. Devidamente intimada a efetuar o pagamento em dobro do preparo do recurso especial, a parte agravante assim o fez somente depois de esgotado o prazo indicado no despacho da presidência do STJ, atraindo, com isso, a pena de deserção. 2. Não tendo a parte recorrente postulado efeito suspensivo aos embargos de declaração que opôs contra o provimento que determinou o recolhimento em dobro do preparo, o pagamento de tal encargo pecuniário somente após o julgamento dos aclaratórios, quando já transcorrido o prazo a tanto consignado, não tem o condão de afastar a deserção . 3. De acordo com o art. 1.026, caput, do CPC/2015, os embargos de declaração não suspendem a eficácia da decisão contra a qual são opostos, mas somente interrompem o prazo para a interposição de posterior recurso pelas partes . 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1690933 PR 2017/0196481-9, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/05/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2018). Desse modo, o pagamento efetuado pelo devedor foi realizado após o prazo para pagamento voluntário, o que atrai, em princípio e, nesta fase de cognição sumária, a incidência da multa e honorários do art. 523, caput, do CPC. Nesse contexto, não restou demonstrada, em juízo perfunctório, a plausibilidade do direito afirmado, o que impede a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 26 de março de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora